Tribunal: CARF
Processo: 10855.900780/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.900780/2017-49
ACÓRDÃO
3401-014.510 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 30/04/2013 a 30/06/2013
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. AUSÊNCIA DE DESTAQUE DAS CONTRIBUIÇÕES NA NOTA FISCAL.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O direito ao crédito das contribuições na sistemática da não
cumulatividade exige a demonstração de que os bens adquiridos estavam
sujeitos à incidência do PIS e da COFINS na etapa anterior da cadeia.
A mera indicação genérica de que determinados produtos estariam sujeitos
ao regime ordinário de tributação não supre o ônus probatório do
contribuinte, especialmente quando os fornecedores não destacam as
contribuições nos documentos fiscais nem informam CST representativo de
operação tributável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de Oliveira, Sergio
Roberto Pereira Araujo (substituto[a] integral) e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.510 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900780/2017-49
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sergio
Roberto Pereira Araujo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela C. 31a
Turma da DRJ05/BA, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada. E, pela clareza com que expôs os fatos, transcrevo parte do Relatório do acórdão da
C. DRJ para melhor compreensão da controvérsia:
“Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de crédito da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Não Cumulativa
apurada no 2o trimestre de 2013 no valor de R$272.750,11, cumulado com
Declaração de Compensação.
Nos termos do Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT no 339/2017 proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba/SP, o Pedido de Ressarcimento
foi parcialmente deferido, no valor de R$140.723,57, e, consequentemente, não foi
integralmente homologada a compensação vinculada ao crédito.
O Despacho Decisório baseou-se nas conclusões da Informação Fiscal no 61/2017,
anexada ao presente processo, na qual o Auditor Fiscal concluiu pela glosa de
valores referentes a aquisições de bens utilizados como insumo, pois foi verificado
que houve aquisições de produtos cujo fornecedor informou em nota fiscal alíquota
zero para o PIS e Cofins.
O Auditor Fiscal acrescenta que, “ao analisar as notas fiscais classificadas como
“isentas” do PIS e COFINS dos fornecedores da ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA e
elencadas como geradoras de crédito, verificou-se que em nenhuma delas caberia a
isenção destas contribuições. Isso porque não estão enquadradas nas previsões
legais para serem consideradas isentas. Ou seja, a classificação de “isentas” para
estas notas fiscais apresentadas pelo sujeito passivo estão (sic) ERRADAS. E, assim
sendo, tem-se mais um motivo para não considerar os créditos destas notas fiscais
classificadas como “isentas””.
Com tudo isso, concluiu que “não há créditos decorrentes de aquisição de insumos
descritos como “ISENTOS” pela ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA por dois
motivos: 1) por não serem isentos de fato e 2) pela saída não ser tributada dos
produtos “isentos” e, com isso, créditos nesta condição que, eventualmente, foram
considerados pelo contribuinte, deverão ser glosados em sua totalidade”.
Foram, ainda, analisadas as notas fiscais eletrônicas (Nfe) elencadas pela
Contribuinte como geradoras de crédito, se houve ou não o destaque do valor do PIS
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.510 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900780/2017-49
3
e Cofins, e em não havendo esse destaque, foi glosado o crédito solicitado originado
por essa determinada Nfe.
Nos cálculos realizados pelo agente do Fisco foram admitidos os créditos
decorrentes de bens e serviços adquiridos de empresas optantes pelo Simples
Nacional, mesmo que não tenha havido o destaque do PIS e da Cofins na nota fiscal
correspondente.”
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade que, em
julgamento, a DRJ julgou parcialmente procedente, em acórdão assim ementado:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 30/04/2013 a 30/06/2013
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Cofins em relação a bens e serviços
adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência com
alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição, independentemente da
destinação dada aos bens ou serviços adquiridos.
NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. INSUMOS. COMBUSTÍVEIS.
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA OU CONCENTRADA. POSSIBILIDADE.
As aquisições de produtos sujeitos à incidência monofásica ou concentrada,
incluindo-se combustíveis, podem gerar o direito ao desconto de créditos nas
contribuições não cumulativas - PIS e Cofins, desde que esses mesmos produtos
sejam utilizados pela pessoa jurídica adquirente como insumo na prestação de
serviços ou na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
A Recorrente interpôs, assim, seu Recurso Voluntário, estruturado nos seguintes
tópicos recursais:
 DA MANUTENÇÃO DO CRÉDITO DE PIS/COFINS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO;
 DOS BENS ADQUIRIDOS COMO INSUMOS CUJO CRÉDITO FORA GLOSADO
PELA FISCALIZAÇÃO;
 DEMAIS BENS CUJAS AQUISIÇÃO SÃO PASSÍVEIS DE CREDITAMENTO; e
 DAS AQUISIÇÕES DE RESÍDUOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
É o relatório.

Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.510 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900780/2017-49
4
VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

1 – DA MANUTENÇÃO DO CRÉDITO DE PIS/COFINS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. DOS BENS ADQUIRIDOS COMO INSUMOS CUJO
CRÉDITO FORA GLOSADO PELA FISCALIZAÇÃO. DEMAIS BENS CUJAS AQUISIÇÃO SÃO PASSÍVEIS
DE CREDITAMENTO.
A irresignação da Recorrente nesse tópico refere-se à manutenção das glosas de
créditos de COFINS apurados sobre aquisições de insumos cujos fornecedores não destacaram as
contribuições nas respectivas notas fiscais e tampouco informaram, no portal da NF-e, CST
representativo de operação tributável. Trata-se de situação distinta daquela já solucionada no
acórdão recorrido em relação aos bens classificados com CST 01 (“tributado advalorem”), cujos
créditos foram devidamente reconhecidos e revertidos pela DRJ05, não constituindo mais objeto
de discussão nestes autos.
A Recorrente repete sua linha de argumentação de que o direito ao crédito deve ser
aferido a partir da natureza tributável do produto à luz da legislação aplicável, e não
exclusivamente com base nas informações constantes do documento fiscal emitido pelo
fornecedor.
A tese, em si, possui consistência jurídica, tanto é que foi acolhida pela DRJ.
De fato, o art. 3o, §2o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 veda o
creditamento nas aquisições de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições, sendo certo
que a sujeição ou não à incidência constitui característica jurídica do bem ou da operação, não
podendo ser alterada pela mera forma de preenchimento da nota fiscal pelo fornecedor.
Essa premissa, contudo, não dispensa o contribuinte do ônus de demonstrar que os
bens adquiridos estavam, de fato, sujeitos ao pagamento das contribuições. A afirmação genérica
de que determinados produtos se submetem ao regime ordinário de tributação do PIS e da
COFINS pressupõe a apresentação de elementos probatórios que permitam verificar tal condição
Isso exige, por exemplo, a identificação do regime tributário aplicável a cada
classificação fiscal, a demonstração de que não incide sobre o produto qualquer hipótese de
alíquota zero, isenção, suspensão ou não incidência, bem como a comprovação de que a operação
concreta de aquisição não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses excepcionais.
No caso concreto, a Recorrente apresentou tabela contendo 37 NCMs,
genericamente identificados como insumos sujeitos à tributação ordinária, totalizando base de
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.510 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900780/2017-49
5
cálculo de R$ 7.495.837,44. Todavia, essa tabela não veio acompanhada de documentação idônea
capaz de comprovar a tributação dos produtos nela relacionados.
A Recorrente sustenta, sem trazer provas aos autos, que alguns desses produtos
teriam sido adquiridos de outros fornecedores que destacaram as contribuições em suas notas
fiscais, circunstância que demonstraria a tributação dos respectivos itens. Embora tal argumento
pudesse, em tese, constituir indício relevante, ele já foi examinado pela DRJ na fase de primeira
instância e corretamente afastado. Isso porque o direito ao crédito deve ser aferido operação a
operação, não sendo possível inferir a tributação de determinada aquisição apenas com base no
tratamento tributário adotado por outro fornecedor em operação distinta.
Produtos classificados sob a mesma NCM podem estar sujeitos a tratamentos
tributários diversos, a depender de fatores concretos da operação, como a natureza do
fornecedor, a forma de comercialização ou o enquadramento em regimes específicos.
É certo que o processo administrativo fiscal é orientado pelo Princípio da Verdade
Material, que impõe ao julgador a busca pela realidade dos fatos. Esse princípio, contudo, não tem
o condão de inverter o ônus da prova, tampouco de suprir a ausência de iniciativa da parte na
demonstração de fatos constitutivos de seu direito. Em matéria de pedidos de ressarcimento ou
compensação, é pacífico que incumbe ao contribuinte demonstrar, de forma clara e inequívoca, a
existência, a origem e a natureza do crédito pleiteado, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Mantenho a glosa.

2 – DAS AQUISIÇÕES DE RESÍDUOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
A Recorrente contesta a manutenção da glosa dos créditos apurados sobre
aquisições de resíduo industrial de óleo (borra saturada), óleo de resíduos de vísceras de frango,
óleo de cozinha usado e óleo vegetal saturado, fornecidos pela empresa SDR. Sustenta que tais
produtos, classificados no Capítulo 15 da TIPI, não se enquadram na hipótese de suspensão
prevista no art. 48 da Lei no 11.196/2005, a qual se limita a resíduos de plástico, papel, vidro e
metais. Dessa forma, argumenta que as operações estariam submetidas à tributação ordinária das
contribuições, gerando o correspondente direito ao crédito.
De fato, a premissa jurídica apresentada pela Recorrente está correta. Os óleos e
gorduras classificados no Capítulo 15 da TIPI não integram o rol taxativo de materiais recicláveis
previsto no art. 47 da Lei no 11.196/2005 e, por conseguinte, não se beneficiam da suspensão
estabelecida no art. 48 do mesmo diploma.
No presente caso, das 12 notas fiscais da SDR foram juntadas em sede de
Manifestação de Inconformidade. Dessas 12 notas fiscais, apenas 3 se referem ao período em
análise (2° trimestre de 2013). Com relação a essas notas, é possível verificar que apresentavam
destaque das contribuições. Confira-se o seguinte exemplo da NFe 209.996:
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.510 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900780/2017-49
6

No relatório da fiscalização, tem-se a classificação “tributado advalorem”, veja-se:

Entendo, assim, que as 3 notas fiscais apresentadas pela Recorrente em
Manifestação de Inconformidade, com destaque das contribuições, abarcadas pelo relatório de
fiscalização como “tributado advalorem”, já tiveram as suas glosas revertidas pela DRJ.
Sendo assim, nada a prover.
A Recorrente sustenta, ainda, que aquisições de produtos semelhantes realizadas
junto ao fornecedor Janeiro Captação e Transportes Ltda – ME foram aceitas pela fiscalização.
Contudo, essa circunstância não altera a conclusão do caso concreto. Vale dizer que o referido
fornecedor é optante pelo Simples Nacional, regime que possui tratamento tributário próprio. A
admissão do crédito naquela situação decorreu da aplicação da regra específica prevista no ADI
RFB no 15/2007, e não do reconhecimento de que as operações estariam submetidas ao regime
geral de incidência das contribuições.
Nego provimento.

3 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.510 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900780/2017-49
7

Fl. 411
DF CARF MF
Original